Tribunal: TCU
Processo: 038.709/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Pagamento da vantagem conhecida como "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidoras do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais as concessões em favor das sras. Consolação de Maria Nascimento Freitas, Ednair Virgínia de Sousa Barros, Maria Celina Coelho Miranda Marguerat e Rita de Cássia Teodósio dos Santos e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. considerar ilegal concessão em favor da sra. Joana D'Arc Costa e Silva, uma vez que o ato emitido não espelha a situação fática então existente; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissão: 9.3.1. dê ciência desta deliberação às sras. Joana D'Arc Costa e Silva, Ednair Virgínia de Sousa Barros, Maria Celina Coelho Miranda Marguerat e Rita de Cássia Teodósio dos Santos no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos os comprovantes de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suprima o pagamento da vantagem "opção" às interessadas mencionadas no subitem anterior, haja vista que não tem previsão na estrutura remuneratória aprovada pela Lei 12.774/2012 e o que ocorre, de fato, é o pagamento cumulativo da FC com "quintos", situação não amparada por decisão judicial; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento desta deliberação.